Tribunal: CARF
Processo: 10880.926370/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926370/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.640 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa no despacho decisório
que foi absolutamente claro quanto ao motivo do indeferimento: o pagamento
contido no DARF foi integralmente utilizado para a quitação dos débitos do
contribuinte. Trata-se de batimento eletrônico, efetuado no âmbito dos sistemas
internos da Receita Federal, no qual os pagamentos efetuados são confrontados
com os débitos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROLDAO AUTO SERVICO
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de crédito de
pagamento indevido de retenção de contribuições sociais com débitos da própria contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926370/2014-78
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.640 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926370/2014-78

A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada meramente alegou que o
indeferimento não poderia prosperar porque os créditos oriundos de pagamento indevido ou a
maior já haviam sido disponibilizados em razão da desvinculação dos mesmos das DCTF do
período.
A DRJ, no entanto, argumentou que a empresa deveria comprovar a inocorrência
do fato gerador da retenção ou sua ocorrência parcial. Em seguida, haveria que se saber se o
valor retido foi utilizado pelo beneficiário do rendimento. Por fim, haveria que se demonstrar os
estornos contábeis e retificações das declarações tanto da fonte pagadora quanto do beneficiário.
Aventou, ainda, a hipótese de não ser o caso de retenção indevida, mas, sim, de mero
recolhimento a maior ou indevido. Neste caso, haveria também que se apresentar a comprovação
documental e contábil do fato.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
se insurge contra a fundamentação do despacho decisório. Alega sua nulidade porque a
autoridade fiscalizadora não logrou comprovar o alegado. Acrescenta que o pagamento foi
atestado e indevido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, apesar da clareza dos motivos pelos quais a DRJ não acolheu a
sua manifestação de inconformidade, a interessada não apresentou qualquer documento que
pudesse comprovar o direito invocado. Ao invés disso, de forma até inovadora, reclama da
ausência de motivação do despacho decisório.
Ora, o despacho decisório foi absolutamente claro quanto ao motivo do
indeferimento: o pagamento contido no DARF foi integralmente utilizado para a quitação dos
débitos do contribuinte. Trata-se de batimento eletrônico, efetuado no âmbito dos sistemas
internos da Receita Federal, no qual os pagamentos efetuados são confrontados com os débitos
declarados. Assim, não existe qualquer vício de fundamentação que pudesse lhe cercear o direito
de defesa e a resultar na nulidade do despacho decisório.
Afora isso, a recorrente acrescenta a singela alegação de que o pagamento foi
atestado, mas que ele seria indevido.
Não há dúvidas de que o pagamento foi atestado, o problema é que não há provas
de que ele realmente era indevido. Como alertado, era sua incumbência trazer aos autos a
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.640 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926370/2014-78

comprovação dessa circunstância. Nesse sentido, a instância a quo chegou até a cogitar das
hipóteses de não ocorrência do fato gerador da retenção e do mero recolhimento indevido
explicitando quais seriam os meios probatórios em cada situação. Nada obstante, a interessada
preferiu se ater a uma equivocada irregularidade dos aspectos formais do despacho decisório.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital